Tribunal: TJBA
Processo: 8044818-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044818-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELAINE VIEIRA SANTOS Advogado(s): DIEGO GOMES DIAS AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA FUNDADA NA PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à parte embargada. O embargante alegou omissão no julgado quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, notadamente a alegada omissão no reconhecimento da hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 4. Não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que fundamentou a concessão da gratuidade da justiça com base nos documentos acostados aos autos e na presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC. No caso dos autos, observa-se que se presume que o Agravante não possui condições para arcar com as custas processuais integrais, sem comprometer a sua subsistência. Após análise dos elementos apresentados, é possível concluir que o pagamento das custas processuais comprometeria a sobrevivência da família do Agravante. Além disso, a eventual existência de valores a receber ou discutir não invalida a alegada hipossuficiência financeira, pois, por si só, não é suficiente para desconstituir a situação de vulnerabilidade econômica da parte.” 5. Os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. A concessão da gratuidade da justiça pode se dar com base na presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044818-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ELAINE VIEIRA SANTOS e como apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator